Tribunal: TJES
Processo: 5000195-95.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000195-95.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPEDIÇÃO DE RPV - CUSTAS REMANESCENTES – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“
U
ma vez intimado acerca de sua sucumbência na demanda, revela-se consectário lógico e obrigatória a determinação de remessa dos autos à Contadoria do Juízo para apuração das custas e despesas processuais inerentes ao feito, cálculo do qual o agravante foi devidamente intimado, atendendo-se, outrossim, aos limites objetivos do comando sentencial
” (TJES – AI
5000265-15.2023.8.08.0000 -
3ª Câmara Cível – Relator:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - data: 09/01/2024).

Violação ao devido processo legal afastada.

2.
O

art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013
é constitucional e
não viola o
artigo 31, do ADCT,
porque apenas garante o direito dos titulares das serventias estatizadas ao recebimento dos emolumentos dos processos que tramitaram e cujo título executivo se formou
antes da oficialização da serventia pela Resolução TJES 24/2016.

3.

N
ão há necessidade de pedido formulado, em procedimento de cumprimento de sentença, para que o serventuário receba os valores devidos, bastando a expedição de RPV,
por simetria e equiparação, aos diversos processos que tramitam
na unidade judiciária
em que há expedição de RPV para o pagamento dos honorários de perito judicial a pedido do Estado.

4.

N
ão há que se falar em definição da destinação dos recursos, pois
tal
determinação não consta da Lei
Estadual nº 9.974/2013
e, considerando que a conta de custas impugnada é referente aos atos exclusivamente praticados pela escrivã, não há falar em rateio do valor com outros órgãos
ou de exclusão de verbas já alegadamente custeadas pelo Estado.

5.

S
e a serventuária percebe a remuneração de despesas relativas a processos cujo título executivo judicial transitou em julgado antes da oficialização da serventia – ou seja, relativas à época em que a mesma era
titular
da serventia -,
não há que se falar em necessidade de observância
ao
teto remuneratório estabelecido no Art. 37, inciso XI, da Constituição Federal
.

6.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Na origem, SUZANA CASTIGLIONI ROSSMANN ajuizou ação ordinária nº 0032933-09.2010.8.08.0024, pretendendo o fornecimento de medicamentos pelo ente estadual e pelo ente municipal e, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória determinou a expedição de RPV para pagamento das custas processuais finais, devidas à agravada
INÊS NEVES DA SILVA SANTOS
.

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
agravou da referida decisão sob as alegações de que é nula por não ter sido submetida a contraditório prévio bem como que, ademais, o título não é líquido porque o
quantum debeatur
não foi oportunamente apurado.

Defende, ainda,
(1)
a inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 por afronta ao art. 31 do Ato das Disposições Finais e Transitórias da Constituição Federal;
(2)
a impossibilidade de expedição de RPV de ofício sem pedido da parte interessada;
(3)
a necessária manifestação sobre a destinação dos recursos;
(4)
a necessária divisão proporcional das custas, já que expressiva parcela dos atos processuais foram praticados após a oficialização da serventia;
(5)
a necessária exclusão de verbas já custeadas pelo Estado e
(6)
a necessária limitação ao teto constitucional.

Quanto à alegação de nulidade da sentença por violação ao princípio do contraditório e ausência de liquidação do título, tenho, na esteira do que vem decidindo este eg. TJES e esta c. Terceira Câmara Cível, que “
uma vez intimado acerca de sua sucumbência na demanda, revela-se consectário lógico e obrigatória a determinação de remessa dos autos à Contadoria do Juízo para apuração das custas e despesas processuais inerentes ao feito, cálculo do qual o agravante foi devidamente intimado, atendendo-se, outrossim, aos limites objetivos do comando sentencial
” (TJES – AI 5000265-15.2023.8.08.0000 - 3ª Câmara Cível – Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - data: 09/01/2024).

Ademais, as demais questões levantadas a fundamentar o pedido de reforma do julgado também já foram exaustivamente analisadas por este eg. TJES e esta c. Terceira Câmara Cível, que em julgamentos que integrei, definiram que
(1)
o art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é constitucional e não viola o artigo 31, do ADCT, porque apenas garante o direito dos titulares das serventias estatizadas ao recebimento dos emolumentos dos processos que tramitaram e cujo título executivo se formou antes da oficialização da serventia pela Resolução TJES 24/2016;
(2)
não há necessidade de pedido formulado, em procedimento de cumprimento de sentença, para que o serventuário receba os valores devidos, bastando a expedição de RPV, por simetria e equiparação, aos diversos processos que tramitam na unidade judiciária em que há expedição de RPV para o pagamento dos honorários de perito judicial a pedido do Estado;
(3)
não há que se falar em definição da destinação dos recursos, pois tal determinação não consta da Lei Estadual nº 9.974/2013 e, considerando que a conta de custas impugnada é referente aos atos exclusivamente praticados pela escrivã, não há falar em rateio do valor com outros órgãos ou de exclusão de verbas já alegadamente custeadas pelo Estado e, por fim
(4)
se a serventuária percebe a remuneração de despesas relativas a processos cujo título executivo judicial transitou em julgado antes da oficialização da serventia – ou seja, relativas à época em que a mesma era
titular
da serventia -, não há que se falar em necessidade de observância ao teto remuneratório estabelecido no Art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.

Neste sentido, faz-se referência, a título de exemplo, aos seguintes julgados deste eg. TJES:
AI
5011861-93.2023.8.08.0000
(3ª C. Cível – Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA – data: 4/Jun/2024);
AI 5003562-30.2023.8.08.0000
(3ª C. Cível - Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA - data: 12/Apr/2024);
AI 5000265-15.2023.8.08.0000
(3ª C. Cível - Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - data: 09/Jan/2024) e
AI 5004056-89.2023.8.08.0000
(2ª C. Cível - Relatora: HELOISA CARIELLO - data: 14/May/2024).

Ante a suficiência dos fundamentos já exaustivamente apresentados neste eg. TJES para afastar a pretensão do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em hipóteses similares,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)